Tribunal: STF
Processo: AI 81409
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-22
Data de publicação: 1981-05-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. NOVA AVALIAÇÃO EM
VIRTUDE DE CONDUTA ILICITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AS DECISÕES
PROFERIDAS NA INSTÂNCIA ORDINARIA ASSEGURARAM A CORREÇÃO MONETÁRIA.
OUTROSSIM, NÃO CABE REABRIR O EXAME DE MATÉRIA DE FATO (SÚMULA 279).
A MATÉRIA RELATIVA A HONORARIOS ADVOCATICIOS TAMBÉM NÃO PROPICIA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SE ACHAR PRECLUSA. ALÉM DISSO, TRATA-SE
DE MATÉRIA REGULADA POR LEI ESPECIAL (ERE 85.893).